Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-15.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800258-15.2021.8.14.0021

APELANTE: CLETO VALENTE SILVA, ELTON DIONE DE SOUSA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2°, INCISO II E §2-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO

28 DA LEI N° 11.343/06 C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, AGINDO EM CONTINUIDADE DELITIVA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE CLETO VALENTE SILVA
EM 10 (DEZ) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS MULTA
,
A QUAL TORNO DEFINITIVA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, E

ELTON DIONE DE SOUSA CUNHA

EM 08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS MULTA
,
A QUAL TORNO DEFINITIVA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
,
MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA NOS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição dos apelantes e do afastamento das majorantes. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime fazendo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, agindo também em continuidade delitiva, motivo pelo qual também é descabido o pedido de afastamento das majorantes;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente CLETO VALENTE SILVA
em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa
, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, e
ELTON DIONE DE SOUSA CUNHA

em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa
, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado mantendo-se a sentença em seus demais termos
;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder parcial provimento ao recurso dos apelantes, CLETO VALENTE SILVA
em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa
, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, e
ELTON DIONE DE SOUSA CUNHA

em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa
, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado mantendo-se a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLETO VALENTE SILVA E ELTON DIONE DE SOUSA CUNHA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, e de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, além de advertência (para o crime de posse de drogas), por violação ao tipificado no art.
157, §2°, inciso II e §2-A, inciso I do Código Penal, art. 28 da Lei n° 11.343/06 C/C art. 71, Parágrafo único do Código Penal
, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória com base no artigo 386, VII do CP, com o entendimento do princípio
in dubio pro reo
, e subsidiariamente a reanalise da dosimetria com a pena base no mínimo legal, com o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e com o afastamento do crime continuado.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 04/05/2021, por volta das 19h00min, a vítima Daivane Sousa Cabral declarou que estava em frente a sua residência, localizada na PA-395 (estrada nova de Maracanã – PA), quando foi abordada por 02 (dois) nacionais – que estavam em uma motocicleta de cor amarela –, com um deles portando arma de fogo e anunciaram assalto, ocasião em que subtraíram seu aparelho celular Redmi Note (IMEI: 865666040919781/865666042739781), e sua bolsa, onde estavam seus documentos pessoais de identidade, CPF e certidão de nascimento, e após a subtração empreenderam fuga em direção ao centro do Município. Em ato seguinte, por volta das 19h30min, a vítima Wilkinsom Ferreira Gomes encontrava-se em seu estabelecimento comercial denominado ‘’Mini Box Gomes’’, quando chegaram 02 (duas) pessoas no local e, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo seu aparelho celular Motorola G7. Ressaltou que os acusados estavam em uma motocicleta de cor amarela, sendo que CLETO VALENTE eram que portava a arma de fogo, e ELTON DIONE ficou na motocicleta aguardando-o, e após a subtração empreenderam fuga do local. A Polícia Militar tomou conhecimento da prática de 02 (dois) delitos de roubo, ocorridos neste Município no dia 04/05/2021. Nesse sentido, receberam as informações via rádio que possivelmente os autores teriam empreendido fuga em no sentido do Município de Magalhães Barata – PA, então realizaram diligências no sentido de localizá-los, no momento em que passavam pelo ramal que liga a ‘’vila de Marudazinho’’ e ‘’Matapiquara’’, avistaram 02 nacionais em atitude suspeita pilotando uma motocicleta de cor amarela, então deram-lhe ordem de parada, e foram identificados como sendo: Cleto Valente Silva e Elton Dione de Sousa Cunha. Em sendo realizada a abordagem para averiguação, os mesmos desceram da motocicleta e jogaram no chão: 01 arma de fogo, tipo caseira, com 01 munição; 01 peteca de substância, tipo Maconha, bem como também jogaram um pouco mais distante para o meio da mata, um terceiro objeto o qual aparentemente seria um Aparelho celular, porém a equipe policial não conseguiu mais encontrá-lo em meio a mata, motivo pelo qual foram conduzidos à Delegacia de Polícia, fato ocorrido na comarca de Igarapé Açu”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes aduzindo para tanto, insuficiência de provas com base nos artigos 386, VII do CP, invocando também o princípio
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos referidos crimes restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelas declarações em juízo prestadas pela vítima Wilkinson, bem como pela prova testemunhal acusatória.

Os apelantes
negaram a prática dos crimes
.

A vítima Wilkinsom Ferreira Gomes, em juízo, afirmou
que os acusados foram os autores do crime
. Em contrapartida, vê-se que a mesma situação ocorreu em face da vítima Daivane Sousa Cabral, que mesmo não comparecendo em juízo, prestou informações em sede policial que se corroboram com as demais provas judicializadas nos autos.

As testemunhas policiais prestaram declaração, em juízo,
de que receberam a informação que a dupla estaria de moto amarela praticando assaltos na cidade e conseguiram localizá-los e quando da abordagem, jogaram no chão, uma arma de fogo, uma porção de maconha e jogaram para longe um outro objeto, que acreditam ser o celular, mas que não conseguiram achar, já que o local é de difícil acesso.

Vale ressaltar que
os acusados foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas, estavam com a arma do crime, a moto utilizada e só não foi encontrado um dos objetos pois se desfizeram para longe do local da abordagem.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima assim como das testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa dos apelantes da preterida absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII do CP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa dos recorrentes sustenta o afastamento da referida majorante.

Não merecem razão os apelantes.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima e testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo, não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA CAPITULADA NO ARTIGO 71 DO CP

A defesa pugna pelo afastamento da continuidade delitiva, capitulada no artigo 71 do CP por não restar comprovada nos autos. Não merece guarida o pedido dos recorrentes.

O juiz singular, nesse sentido, fundamentou de forma escorreita a ocorrência e aplicação da referida continuidade delitiva em sua sentença condenatória, discorrendo a respeito de que “há a existência do crime continuado, já que com mais de uma ação, foram praticados dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
”.
Por tais motivos, o pedido de afastamento não merece acolhimento.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PARA O ACUSADO CLETO VALENTE SILVA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, havendo três equivocadamente fundamentadas.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal somente a culpabilidade do agente deve ser mantida de forma desfavorável, pois valorada com fundamentação escorreita. Outrossim, estando as demais circunstâncias com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal devem então ser reformadas, agora com valoração neutra. Dessa forma, restando uma circunstância negativa, a pena base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Inexistência de agravantes e atenuantes a serem aplicadas.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, devendo ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 07 (sete) dias multa, perfazendo a sanção intermediária em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 18 (dezoito) dias multa.

Por fim, em face da continuidade delitiva reconhecida, aumento a pena ainda de 1/3 (um terço) nos termos do art. 71 do CP,
equivalentes a 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa,
elevando a pena para 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa
, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PARA O ACUSADO ELTON DIONE DE SOUSA CUNHA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, as duas foram equivocadamente fundamentadas.

Procedo novo redimensionamento da pena. Estando as duas circunstâncias tidas como negativas pelo juiz singular, ambas com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal devem então ser reformadas, agora com valoração neutra. Dessa forma, não havendo circunstância negativa, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistência de agravantes e atenuantes a serem aplicadas.

Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, devendo ser aplicada a regra constante do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o qual prevê a utilização de apenas uma delas, “prevalecendo, dessa forma, a causa que mais aumente ou diminua”. Assim, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) mês de reclusão e 06 (seis) dias multa, perfazendo a sanção intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias multa.

Por fim, em face da continuidade delitiva reconhecida, aumento a pena ainda de 1/3 (um terço), nos termos do art. 71 do CP,
equivalentes a 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa,
elevando a pena para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa
, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso dos apelantes e concedo parcial provimento, para adequar a pena dos recorrentes,

CLETO VALENTE SILVA
em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa
, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, e
ELTON DIONE DE SOUSA CUNHA

em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa
, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/05/2024